Tribunal: CARF
Processo: 10120.007795/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007795/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ FELIPE DE MEDEIROS GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da instância
a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a peça impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto
(Suplente Convocado), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ FELIPE DE MEDEIROS
GUIMARAES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 566.963,81 (quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e três rais e
oitenta e um centavos), em razão da omissão de rendimentos provenientes de depósitos de
origem não comprovada no ano-calendário de 2005.
Em sede de impugnação (f. 549/558), embora tenha intitulado a peça “recurso”,
apresenta as seguintes razões de defesa: “preliminarmente – do conceito de renda e proventos –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007795/2010-54
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007795/2010-54

alargamento por decreto – ilegalidade – rejeição indevida – reforma que se impõe” e “do
mérito.”
Curiosamente, ainda na impugnação, afirma que
no mérito, a decisão dos MM. Auditores Fiscais rejeitou a alegação de que
depósitos bancários não configuram disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ensejadora da tributação.
Assim, não optaram pelo melhor caminho, como se verá, devendo, uma vez
ultrapassada a fase preliminar, no mérito deve ser provido o presente recurso.
(f. 554)

Ao final, requereu, alternativamente,

em caso de provimento parcial deste recurso, que sejam consideradas, no
mínimo, as receitas informadas nas declarações de ajuste dos anos calendários
de 2005, 2006, 2007 e 2008, abatendo-as do montante apurado. Requer ainda
que sejam excluídos os depósitos de origem comprovadas tais como
transferências e “doc's” de contas de mesma titularidade com origem em
proventos depositados, bem como os originários de empréstimos bancários,
como consignações e empréstimos demonstrados nos extratos bancários. – f.
558.

Ao apreciar as razões de insurgência, proferido o acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE
NORMA TRIBUTÁRIA. ESFERA ADMINISTRATIVA
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a respeito da
conformidade de lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, com os
preceitos da Constituição, que atribui esta função ao Poder Judiciário. A
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação
tributária não é passível de exame pela autoridade julgadora na esfera
administrativa, que se encontra a ela vinculada. (f. 570)

Cientificado apresentou recurso voluntário (f. 580/590), replicando ipsis litteris
a defesa de ingresso.
É o relatório.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007795/2010-54

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio das razões de defesa apresentadas tanto em sede de impugnação quanto na fase
recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 549/558)e a recursal (f.
580/590) fica evidenciada a completa identidade de ambas, sequer se preocupando em substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação.
Conforme relatado, em verdade, a própria defesa de ingresso já foi apresentada
como se recurso voluntário fosse, abordando supostos equívocos na “decisão dos MM.
Auditores Fiscais”; pedindo, alternativamente, o “provimento parcial do recurso”; dentre outros.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 596
DF CARF MF
Original